Tribunal: TJSP
Processo: 7000554-67.2019.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Sentenciado, reincidente, condenado por crimes de roubo majorado (crime praticado mediante violência ou grave ameaça), receptação e furto. Histórico prisional conturbado, com registro de prática de falta disciplinar e cometimento de

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Concessão da benesse por presença de requisitos legais. Inviabilidade.

Sentenciado, reincidente, condenado por crimes de roubo majorado (crime praticado mediante violência ou grave ameaça), receptação e furto. Histórico prisional conturbado, com registro de prática de falta disciplinar e cometimento de novo delito durante cumprimento em regime mais brando, frustrando a confiança depositada quando do estabelecimento da respectiva progressão. Exame criminológico manifestamente desfavorável ao benefício ora postulado. Uma vez não demonstrada a presença dos requisitos legais, notadamente os previstos no art. 83, III e p. único, do CP, não há de se cogitar na concessão do benefício almejado.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000554-67.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
DANILO ROMAO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000554-67.2019.8.26.0576 -Voto no 17546
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7000554-67.2019.8.26.0576.
Agravante: DANILO ROMAO DA SILVA (Dr. Mario Lucio Pereira
Machado, Defensor Público).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito Dra. Cláudia Véspoli dos Santos Ramos
de Oliveira.
Comarca: São José do Rio Preto.
VOTO no 17.546.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.
Concessão da benesse por presença de
requisitos legais. Inviabilidade.
Sentenciado,
reincidente,
condenado
por
crimes de roubo majorado (crime praticado
mediante violência ou grave ameaça), receptação e
furto. Histórico prisional conturbado, com
registro de prática de falta disciplinar e
cometimento de novo delito durante cumprimento em regime mais brando,
frustrando a confiança depositada quando do
estabelecimento da respectiva progressão.
Exame
criminológico
manifestamente
desfavorável ao benefício ora postulado. Uma
vez
não
demonstrada
a
presença
dos
requisitos legais, notadamente os previstos no
art. 83, III e p. único, do CP, não há de se
cogitar na concessão do benefício almejado.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000554-67.2019.8.26.0576 -Voto no 17546
3
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 02/03v.) interposto, com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por DANILO ROMAO DA
SILVA, contra a r. decisão proferida no curso da execução de
pena (fls. 16v/17
prolatada em 30/07/2019), que houve por bem
indeferir, por ausência de requisito subjetivo, o pedido de
concessão de livramento condicional.
Busca
o
agravante,
nesta
Instância,
a
cassação da r. decisão, com concessão de livramento
condicional, acenando, para tanto, com a presença dos
requisitos legais.
Contrarrazões
às
fls.
22/25
pelo
não
provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000554-67.2019.8.26.0576 -Voto no 17546
4
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 31/36).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Conforme verificado dos autos, trata-se de
penitente, reincidente, em cumprimento de pena privativa de
liberdade de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, oriunda de condenação por
prática dos delitos de receptação, furto e roubo majorado.
Início de cumprimento de pena em 13/07/2007, em regime
semiaberto, e vencimento previsto para o dia 27/10/2024, com
registro de uma falta disciplinar (cometida em 31/10/2016, sem indicação
de sua natureza, entretanto, em tese, grave, pois da análise das informações,
verifica-se que tal falta disciplinar foi cometida na data em que praticado o delito de
roubo - conforme “Boletim Informativo” de fls. 04/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000554-67.2019.8.26.0576 -Voto no 17546
5
Com vistas a complementar a instrução do
expediente,
foi
determinada
a
realização
de
exame
criminológico, o qual apontou resultado manifestamente
desfavorável à concessão do benefício ora postulado (vide
relatório psicológico às fls. 14). Conclusões negativas despontaram,
destacando-se que o agravante assume a responsabilidade
por seu delito, porém sua crítica é superficial, com histórico de
rápida
reincidência
e
inconsequências
nas
atitudes,
denotando imaturidade.
O
pedido
de
concessão
de
livramento
condicional, consoante relatado, restou indeferido por ausência
de requisito subjetivo. No tocante ao de ordem objetiva, nada
se abordou a respeito na r. decisão, não se podendo, aqui,
enveredar no tópico sob pena de supressão de instância. De
todo o modo, suficiente, no caso, análise restrita ao requisito
subjetivo, inequívoca que surge a ausência de mérito para a
benesse pleiteada.
Pertinente anotar, a condição de reincidente
do sentenciado, bem como a natureza dos crimes praticados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000554-67.2019.8.26.0576 -Voto no 17546
6
(em especial, roubo agravado, além de furto e receptação), com necessária
constatação da existência de condições pessoais que façam
presumir que, liberado, não voltará a delinquir, “ex vi” artigo 83,
parágrafo único do Código Penal. No mais, inexistem nos
autos qualquer elemento que aponte para evolução no
processo de ressocialização. A situação retratada é, em
verdade, claramente desfavorável ao agravante, não surgindo
recomendável a concessão de livramento condicional por ora,
sem qualquer estudo mais detalhado ou observação de seu
comportamento na prática sob menor vigilância. Aliás, quando
anteriormente beneficiado com regime mais brando, tornou a
delinquir, ao praticar o crime de roubo circunstanciado,
demonstrando, à época, não estar preparado para cumprir a
pena imposta em regimes com menor fiscalização ou que
tenha, como pressuposto básico, senso de autodisciplina e
responsabilidade. Não haveria de se falar, então, de
assimilação dos ditames da terapêutica; tampouco de evolução
no processo de ressocialização, ou mesmo, em princípio, de
influência da imposição da pena em seu comportamento,
criando freios inibitórios. E agora, sem nem ao menos
demonstrar assimilação dos ditames da terapêutica penal, com
preparo e aptidão para cumprir pena em regime mais brando
(evolução no processo de execução), pretende benefício mui mais
amplo, o que soa deveras impertinente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000554-67.2019.8.26.0576 -Voto no 17546
7
Com efeito, particularmente, entende este
Relator que o Livramento Condicional constitui a última etapa
de cumprimento de pena, por possibilitar ampla reinserção do
penitente juntamente com seus pares, ainda que, na prática, os
demais regimes de cumprimento de pena se encontrem
complemente desvirtuados em razão do descaso do Poder
Público.
Nessa linha, por ser o livramento condicional o
mais brando dos regimes e, por conseguinte o de menor
fiscalização, bem como ter por objetivo a reinserção em
sociedade, sua concessão deve estar atrelada da certeza
quanto à noção de responsabilidade e autodisciplina do
penitente, o que não restou demonstrado na espécie.
Não se poderia ignorar, então, a gravidade de
um dos delitos praticados, qual seja, roubo agravado (indicando a
periculosidade do sentenciado), o histórico prisional (a demonstrar
dificultosa evolução no processo de ressocialização e fraca assimilação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000554-67.2019.8.26.0576 -Voto no 17546
8
ditames da terapêutica penal), o quanto constatado no relatório
psicológico, bem como, apesar de exercer atividade
laborativa, a insuficiência de elementos que apontem para o
preparo, por parte do agravante, de usufruir a benesse
pretendida, motivos mais do que suficientes para reforçar a
ausência do requisito subjetivo exigido para o deferimento da
benesse pleiteada.
Destarte,
com
base
nos
elementos
colacionados aos autos, não é possível afirmar que o
recorrente está apto para ser agraciado com o livramento
condicional, mostrando-se deveras temerário atender o
quanto pleiteado, pelo menos por ora.
Não é demais relembrar que “a sociedade
não pode servir de cobaia para a constatação de índice de
recuperação de condenado” (TJ-SP: Agravo em Execução Penal
no 0098606-15.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antônio Cardoso, j.
16/07/2013, v.u.), que necessita ser comprovada de forma clara
e cabal para se fazer jus a benefícios penais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000554-67.2019.8.26.0576 -Voto no 17546
9
Ademais, cumpre ressaltar que, tratando-se de
execução penal, vigora o princípio do “in dubio pro societate”.
E, assim sendo, bem resolvida a dúvida, posto que em favor da
Sociedade.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR